Tribunal: STF
Processo: ARE 1576415
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE FEDERADO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA E O REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO  
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DESCABIMENTO DE EXCLUSÃO DO ESTADO. LISTA DE ESPERA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, nos autos de Ação Civil Pública, que determinou o fornecimento, pelos entes públicos, de cirurgia de revascularização por ponte/trombo endarterectomia femuro-poplítea proximal, em razão de grave quadro clínico da paciente, sob pena de bloqueio de valores via SISBAJUD. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o exame da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mina Gerais no âmbito do agravo de instrumento, quando não analisada em primeiro grau; (ii) estabelecer se a existência de lista de espera do SUS e a alegação de competência municipal afastam a responsabilidade estadual pelo cumprimento da decisão judicial.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O juízo de origem não analisou previamente a tese de ilegitimidade passiva do Estado de Minas Gerais, razão pela qual não cabe ao tribunal manifestar-se sobre o tema sob pena de supressão de instância. 



    4. O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, permitindo a judicialização contra qualquer deles. 



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), fixou tese no sentido de solidariedade entre União, Estados e Municípios, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências e determinar eventual ressarcimento entre os entes. 



    6. A urgência e gravidade do quadro clínico da paciente, com risco de amputação dos membros inferiores, afasta a alegação de se tratar de procedimento eletivo e justifica a medida liminar. 



    7. O procedimento cirúrgico requerido é de alta complexidade, cuja responsabilidade principal é atribuída ao Estado, conforme a organização do SUS. 



    8. A existência de lista de espera administrativa não pode prevalecer sobre o direito fundamental à saúde e à vida, especialmente em casos de comprovada urgência e risco iminente. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido. 



    Tese de julgamento: 1. A alegação de ilegitimidade passiva do Estado não pode ser conhecida em grau recursal quando não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância. 2. O direito à saúde é de responsabilidade solidária dos entes federativos, permitindo ao cidadão acionar qualquer deles para obtenção de tratamento médico. 3. O cumprimento de decisão judicial que determina procedimento de alta complexidade deve recair prioritariamente sobre o Estado, conforme a organização do SUS. 4. A existência de lista de espera do SUS não prevalece sobre o direito fundamental à saúde e à vida, quando demonstrada urgência e risco grave à integridade física do paciente” (fls. 1-2, e-doc. 69).



    Contra essa decisão foi interposto agravo interno, não conhecido (e-doc. 86).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (fl. 2, e-doc. 102). 



    4. O agravante alega que “o acórdão recorrido enfrentou frontalmente questões constitucionais relevantes e definitivas, relativas à obrigatoriedade de fornecimento de procedimento cirúrgico, sem o correto direcionamento da obrigação ao ente competente (Município), em clara afronta ao precedente vinculante fixado no Tema 793 do STF” (fl. 3, e-doc. 108). 



    Sustenta que, “na verdade, o acórdão impugnado impõe ao ente federado o custeio de tratamento não previsto nas diretrizes oficiais de saúde de sua competência, o que implica violação direta à cláusula da reserva do possível, à separação dos Poderes (art. 2º, CF/88), e ao dever de organização e planejamento da política pública de saúde (arts. 196 e 198 da CF/88), não havendo que se falar em incidência do óbice da Súmula 280 do STF” (fl. 3, e-doc. 108). 



    Afirma que “a necessidade do correto direcionamento ao ente responsável pelo fornecimento do tratamento médico é medida que se impõe” (fl. 4, e-doc. 108). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 196 da Constituição da República e ofendido o Tema 793 da repercussão geral. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    A controvérsia posta nos presentes autos é sobre o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente federado responsável pelo tratamento.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:



    “É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)



    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;



      v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)



    Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).



    Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.



    Logo, este Supremo Tribunal reconheceu a solidariedade entre os entes federados nas demandas da área da saúde, mas também atribuiu à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde. 



    7. O Estado de Minas Gerais argumenta que “o acórdão impugnado impõe ao ente federado o custeio de tratamento não previsto nas diretrizes oficiais de saúde de sua competência, o que implica violação direta à cláusula da reserva do possível, à separação dos Poderes (art. 2º, CF/88), e ao dever de organização e planejamento da política pública de saúde (arts. 196 e 198 da CF/88), não havendo que se falar em incidência do óbice da Súmula 280 do STF”. Afirma que “a necessidade do correto direcionamento ao ente responsável pelo fornecimento do tratamento médico é medida que se impõe” (fls. 3-4, e-doc. 108). 



    Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao reconhecer que “o direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, permitindo a judicialização contra qualquer deles”, e concluir que, “no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), fixou tese no sentido de solidariedade entre União, Estados e Municípios, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências e determinar eventual ressarcimento entre os entes”, observou a correta e adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral quanto à responsabilidade solidária dos entes federados, por serem possíveis, como se deu na espécie vertente, o direcionamento da obrigação, conforme as regras de repartição de competência e os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, e o ressarcimento à entidade que tenha suportado o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde. 



     Cumpre esclarecer que a solidariedade entre os entes estatais na obrigação de fornecimento de prestações de saúde não obsta o direcionamento da obrigação conforme a repartição legal de competências (RE n. 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do Estado de Minas Gerais, pois a controvérsia quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente federado responsável pelo tratamento foi dirimida na origem quando analisado o agravo de instrumento interposto, como posto no julgado recorrido. 



    8. Ademais, como assentado na decisão agravada, para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, que reconheceu que “o procedimento cirúrgico requerido é de alta complexidade, cuja responsabilidade principal é atribuída ao Estado, conforme a organização do SUS”, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo sobre as regras de repartição de competência e o consequente redirecionamento da demanda. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.506.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÁRMACO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS E REGISTRADO NA ANVISA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.418.008-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31.8.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PREVISÃO LEGAL. PRESTAÇÃO PELO ESTADO EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. ALEGADO INTERESSE DA UNIÃO. HARMONIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI FEDERAL 2.764/2012. LEI 15.322/2019 E DECRETO 55.824/2021 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.392.427-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    9. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora